Tribunal: TJES
Processo: 0503403-40.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0503403-40.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORDILA ANA DO NASCIMENTO ELIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO DE FATO – PREMISSA EQUIVOCADA – OUTRAS PREMISSAS ADOTADAS PARA RECHAÇAR O CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁCULA NO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, constou do acórdão que em 16.04.2014, foi realizada carga dos autos pela advogada do réu, considerando-se, então, que obteve ciência inequívoca do despacho que oportunizou a indicação de provas a produzir e nada requereu. Ocorre que, conforme aduzido pelo embargante, a referida advogada jamais o representou.

2
.
De fato, embora tenha se apresentado como advogada do réu, a causídica jamais colacionou procuração e/ou substabelecimento outorgada em seu favor pelo banco embargante, o que prejudica a constatação de que o réu efetivamente foi cientificado naquela ocasião. Não obstante, essa não foi a única premissa adotada para rechaçar o cerceamento de defesa alegado, pois a própria dinâmica extraída dos autos revelou a ausência de prejuízo para a parte.

3
.
Os despachos dos quais o recorrente não foi intimado dizem respeito a oportunidades em que o juiz consultava o interesse das partes na produção de outras provas para além daquelas já produzidas nos autos e na designação de audiência. Essa prática de intimação das partes para a especificação justificada das provas pretendidas, conquanto corriqueira, é completamente desnecessária, haja vista que tanto o autor, quanto o réu, devem indicar o conjunto probatório que utilizarão para demonstrar suas alegações no primeiro momento em que se manifestam no feito, consoante dispõem o artigo 319, inciso VI e artigo 336 do Código de Processo Civil. E, na hipótese em apreço, o pedido de produção de provas formulado na contestação foi bastante genérico, sem indicação de pedido de produção de prova pericial ou apresentação de rol de testemunhas.

4
.
Ademais, conforme consignado no
decisum
vergastado, “o apelante, em momento algum da sua peça recursal, aponta que pretendia produzir outras provas além daquelas já produzidas nos autos”, inexistindo, portanto, prejuízo, cuja demonstração seria imprescindível para a decretação de nulidade processual, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Necessário sopesar, ainda, que mesmo com o interesse manifestado pela parte autora em obter o depoimento pessoal da parte ré/embargante, a audiência não foi realizada, consoante registrado no acórdão, o que torna ainda mais nítida a inexistência de prejuízo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
BANESTES
contra o v. acórdão do evento 5391883, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a r. sentença para afastar a condenação do apelante em danos materiais e alterar o marco inicial dos juros de mora, para incidir desde a citação, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, e, a partir da data do arbitramento, apenas a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5527723, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício do erro de fato, pois a advogada que fez carga dos autos “
nunca representou o
e
mbargante nos autos, não podendo ser considerada a carga por ela realizada como ciência inequívoca do
e
mbargante
”, devendo ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina pátria ensina que se “
a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco
”
2
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça
3
compreende que tal hipótese se amolda ao erro material.

A Corte Superior sedimentou que “
são cabíveis os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada, na qual se baseou o acórdão embargado, quando determinante para o julgamento da causa
”
4
.

Entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou pela desconsideração de um fato claramente existente. Logo, é um erro de fato verificável de plano e não decorrente da convicção do julgador após examinar as provas colacionadas.

No caso dos autos, constou do acórdão que em 16.04.2014, foi realizada carga dos autos pela advogada do réu (fl. 260), considerando-se, então, que obteve ciência inequívoca do despacho que oportunizou a indicação de provas a produzir e nada requereu.

Ocorre que, conforme aduzido pelo embargante, a referida advogada jamais o representou.

De fato, embora tenha se apresentado como advogada do réu, a causídica jamais colacionou procuração e/ou substabelecimento outorgada em seu favor pelo banco embargante, o que prejudica a constatação de que o réu efetivamente foi cientificado naquela ocasião.

Não obstante, essa não foi a única premissa adotada para rechaçar o cerceamento de defesa alegado, pois a própria dinâmica extraída dos autos revelou a ausência de prejuízo para a parte.

Os despachos dos quais o recorrente não foi intimado dizem respeito a oportunidades em que o juiz consultava o interesse das partes na produção de outras provas para além daquelas já produzidas nos autos e na designação de audiência.

Essa prática de intimação das partes para a especificação justificada das provas pretendidas, conquanto corriqueira, é completamente desnecessária, haja vista que tanto o autor, quanto o réu, devem indicar o conjunto probatório que utilizarão para demonstrar suas alegações no primeiro momento em que se manifestam no feito, consoante dispõem o artigo 319, inciso VI
5
e artigo 336 do Código de Processo Civil
6
.

E, na hipótese em apreço, o pedido de produção de provas formulado na contestação foi bastante genérico, sem indicação de pedido de produção de prova pericial ou apresentação de rol de testemunhas.

Ademais, conforme consignado no
decisum
vergastado, “
o apelante, em momento algum da sua peça recursal, aponta que pretendia produzir outras provas além daquelas já produzidas nos autos
”, inexistindo, portanto, prejuízo, cuja demonstração seria imprescindível para a decretação de nulidade processual, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Necessário sopesar, ainda, que mesmo com o interesse manifestado pela parte autora em obter o depoimento pessoal da parte ré/embargante, a audiência não foi realizada, consoante registrado no acórdão, o que torna ainda mais nítida a inexistência de prejuízo.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullittatis, incidentes de competência originária de tribunal. 14. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 288.

3
EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019.

4
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.965.399; Proc. 2021/0263451-1; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/06/2022.

5
Art. 319. [...] VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

6
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR